Tribunal: TJDFT
Processo: 0707632-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707632-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AIDA BARBOSA DE ARAUJO FERNANDES AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AIDA BARBOSA DE ARAÚJO FERNANDES contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de busca e apreensão proposta por BANCO PAN S.A. O juízo a quo deferiu a busca e apreensão liminar e determinou a tramitação do processo em segredo de justiça, até que o veículo fosse apreendido. Em suas razões (ID 33439909), a agravante sustenta que: 1) a impossibilidade de acesso aos autos viola o direito contraditório, ampla defesa e devido processo legal; 2) a publicidade é a regra; 3) a demanda em questão não se enquadra nas hipóteses legais de tramitação sigilosa; 4) a determinação não tem amparo legal; 5) tem sofrido “inúmeras constrições processuais”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e restabelecer a publicidade integral dos autos e documentos do processo. Ademais, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1o do Código de Processo Civil (CPC). Gratuidade de justiça indeferida (ID 34042848). O prazo para o recolhimento do preparo transcorreu em branco (ID 34498355). É o relatório. Decido. O agravo de instrumento não pode ser conhecido, uma vez não comprovado o recolhimento do preparo, conforme disposto no art. 1.007, do Código de Processo Civil (CPC). O preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e o seu não recolhimento implica a deserção. No caso, a agravante requereu a concessão da gratuidade da justiça e apresentou documentos (ID 33929222) no intuito de comprovar a necessidade da concessão do referido benefício. O pedido foi indeferido, pois os documentos apresentados não têm aptidão para comprovar a hipossuficiência econômica alegada. Assim, foi concedido prazo de 5 (cinco) dias para recolher as custas. No entanto, o prazo transcorreu in albis, consoante certidão de ID 34498355. Desse modo, impõe-se reconhecimento da deserção nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Brasília-DF, 20 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator